Tribunal: STF
Processo: Rcl 46104
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 5262840-65.2018.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 729.744/MG (Tema 157 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Aqui se cuida de reclamação constitucional apresentada em face de acórdão do e. Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em razão da equivocada aplicação da tese fixada por esse c. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE n. 729.744/MG – Tema 157. 
    De fato, foi ajuizada ação declaratória para declarar a nulidade das decisões colegiadas do TCMGO, envolvendo as contas do recorrido prestadas na qualidade de ex-prefeito do Município de Firminópolis-GO. 
    A sentença julgou procedente o pedido exordial e confirmou a tutela de urgência concedida, para declarar a nulidade das decisões colegiadas proferidas pelo TCMGO. 
    Irresignado, o agravante interpôs recurso de apelação, para reforma da sentença, demonstrando que a apreciação dos limites da incompetência do controle de contas de gestão, no caso de contas de gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, dar-se-ia apenas para os fins do que dispõe o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, de modo que a Câmara Municipal procede à apreciação e deliberação final das contas tão somente no que diga respeito à inelegibilidade. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por sua e. 5ª Câmara Cível, conheceu da remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença de primeiro grau, mas lhes negou provimento, para a manter inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos. 
    Acontece que, ao manter a sentença, o e. TJGO se equivocou ao declarar a nulidade dos acórdãos proferidos pelo TCMGO, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade. 
    Nesse passo, o recurso extraordinário demonstrou em perspectiva própria que o acórdão recorrido procedeu à interpretação que extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF e ainda ignorou os princípios implícitos da necessidade de conservação dos atos administrativos, da instrumentalidade das formas e da economia processual, inegavelmente norteadores da atuação da Administração Pública. 
    Demonstrou ainda que, em diversas ocasiões, o Poder Judiciário fez valer a validade do ato dos Tribunais de Contas e afastou apenas a eficácia em relação aos diversos aspectos do ato de apreciação das contas, que ficariam condicionados à apreciação e julgamento do Poder Legislativo Municipal, assim como definiu o e. STF, no julgamento do RE nº 729.744/MG e do RE nº 848.828/CE. 
    De fato, é importante deixar claro que não se estava a sustentar a competência dos Tribunais de Contas para julgar definitivamente, para fins de inelegibilidade, as contas de gestão de Chefes do Poder Executivo, quando ordenadores de despesas. 
    […]
    O objetivo era demonstrar o grande equívoco da mera pretensão de declaração da incompetência do TCMGO para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo e consequentemente da declaração de nulidade dos acórdãos que julgaram contas de gestão do reclamado. 
    […]
    Se, por um lado, esse e. STF consignou que o órgão competente para prolatar julgamento definitivo, portanto, com decisão apta a gerar a inelegibilidade prevista na referida lei sobre contas do Prefeito, é a Câmara Municipal; por outro, a decisão em ponto nenhum questionou a validade dos julgamentos dos Tribunais de Contas, e sim a sua força de definitividade para fins de inelegibilidade.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 8).
    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 23).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 157 E 835). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RE Nº 729.744/MG E NO RE nº 848.828/CE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DOS PREFEITOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 25)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 729.744/MG – Tema 157), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito.
    Confira-se:
    […]
    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê na mov. 54, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos:
    ‘DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória. TCM/GO. COMPETÊNCIA APENAS PARA EMITIR PARECER PRÉVIO. ACÓRDÃOS JULGANDO AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS.
    1 – O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás não tem competência para o julgamento das contas dos prefeitos, já que essa função é da Câmara Municipal, conforme entendimento do STF.
    2 – No caso concreto, como o TCM-GO, julgou em definitivo as contas do prefeito de Firminópolis, com a imposição de sanções, sem possuir competência para tanto, a anulação dos efeitos dos acórdãos por ele emitidos se faz necessária.
    3 – Considerando que o Réu/Apelante foi sucumbente na sentença e neste grau recursal, incumbe elevar os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.’
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil.” (págs. 118-119 do documento eletrônico 2)
    A tese relativa ao julgamento do Tema 157 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Com efeito, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.182-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 47.445/GO, Rel. Min. Alexandre de Moares; RE 1.245.265/RO, de minha relatoria; RE 1.231.883/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.204.212/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator